Tribunal: TJSP
Processo: 9000144-40.2019.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta grave – Nulidade reconhecida, de ofício - Oitiva do agravante realizada somente no procedimento administrativo – Regressão de regime - Procedimento de competência jurisdicional - Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Reconhecida, de ofício, a nulidade da r. sentença, determinando-se a realização

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta grave – Nulidade reconhecida, de ofício - Oitiva do agravante realizada somente no procedimento administrativo – Regressão de regime - Procedimento de competência jurisdicional - Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Reconhecida, de ofício, a nulidade da r. sentença, determinando-se a realização da oitiva judicial do reeducando, a teor do artigo 118, § 2o, da Lei no 7.210/8.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000144-40.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em
que é agravante FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Decretaram, de ofício, a nulidade da r. sentença que
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave em desfavor do
agravante, devendo o MM. Juiz a quo proceder nos termos do
disposto no artigo 118, § 2o, da Lei no 7.210/84, prejudicada a análise
da questão preliminar suscitada pela defesa, bem como o exame do
mérito recursal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000144-40.2019.8.26.0037 - Voto no 19.822
2
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000144-40.2019.8.26.0037 - Voto no 19.822
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9000144-40.2019 Araraquara
Agravante: Fernando Henrique de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.822
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Pedido de reforma da
decisão que reconheceu a falta grave Nulidade reconhecida,
de ofício - Oitiva do agravante realizada somente no
procedimento administrativo
Regressão de regime -
Procedimento de competência jurisdicional - Ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa Reconhecida,
de ofício, a nulidade da r. sentença, determinando-se a
realização da oitiva judicial do reeducando, a teor do artigo
118, § 2o, da Lei no 7.210/8.
Trata-se de agravo em execução interposto
por FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO, contra a r. decisão
de fls. 02/13 que, nos autos do processo de execução no 1.053.846,
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave cometida pelo
sentenciado em 03 de outubro de 2017, determinando a sua
regressão ao regime fechado e a elaboração de novos cálculos.
Pretende, com o presente recurso (fls.
16/25), em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição. No
mérito, suscita que as provas produzidas são insuficientes para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000144-40.2019.8.26.0037 - Voto no 19.822
4
reconhecimento da falta grave, requerendo sua absolvição ou,
alternativamente, a desclassificação para falta média. Além disso,
contrapõe-se à interrupção do lapso temporal para fins de
progressão de regime e livramento condicional.

Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 29/30 e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fls. 31), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 49/49).
É o relatório.
Analisando-se
os
autos,
de
rigor
o
reconhecimento, ex officio, de nulidade constante na r. sentença,
ante a ausência de oitiva judicial do sentenciado, restando
prejudicada a análise do mérito recursal.
Observa-se que o agravante encontrava-se
recolhido em regime semiaberto, vindo a praticar falta disciplinar de
natureza grave em 03 de outubro de 2017, consistente em
comportamento disciplinado e obediência ao servidor e respeito a
qualquer pessoa com quem deve relacionar-se e cumprimento das
ordens recebidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000144-40.2019.8.26.0037 - Voto no 19.822
5
Encerrado o procedimento administrativo
disciplinar (fls. 02/38), os autos seguiram para o MM. Juiz a quo,
que reconheceu a falta grave por ele praticada, determinou a sua
regressão ao regime fechado e a elaboração de novo cálculo (fls.
02/13).
Todavia, verifica-se que a decisão ora
impugnada, foi prolatada sem realização da prévia oitiva judicial do
reeducando, conforme disposto no artigo 118, § 2o, da Lei de
Execução Penal, pautando-se, tão somente, nos depoimentos
prestados em procedimento administrativo.
Ora, o dispositivo legal supramencionado
prevê expressamente que, quando o reeducando praticar fato
definido como crime doloso ou falta grave, deverá ser encaminhado
ao juiz, a fim de que possa, pessoalmente e com suas próprias
palavras, esclarecer os fatos a ele imputados e, eventualmente,
apresentar suas justificativas.
Desse modo, a não observância ao comando
inserto no dispositivo legal ora em questão acarreta nítida violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se
afigura admissível, sob pena de grave afronta ao disposto no artigo
5o, inciso LV, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000144-40.2019.8.26.0037 - Voto no 19.822
6
Com efeito, sendo a regressão de regime a
medida mais gravosa possível em sede de execução da pena,
imprescindível que, para a sua decretação, seja oportunizada ao
reeducando a mais ampla defesa, aqui compreendida não somente
pela defesa técnica, mas também pela possibilidade de autodefesa,
razão pela qual o legislador previu expressamente a necessidade
de sua oitiva judicial.
Nesse sentido, leciona o ilustre doutrinador
Renato Marcão:
“A regressão de regime prisional é medida judicial
de intensa gravidade que afeta os destinos da
execução e revela-se extremamente danosa aos
interesses do condenado. De tal sorte, antes de
sua efetivação é imperioso proceder-se à oitiva
deste, permitindo-lhe o exercício pleno de sua mais
ampla defesa, observando, ainda, o contraditório
constitucional. O desrespeito a tais princípios
acarreta flagrante e odioso constrangimento ilegal”
(Curso de execução penal, 7. ed., São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 155).
Corroborando tal entendimento, assim já se
manifestou o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
1.
OITIVA DO RECORRENTE E ASSISTÊNCIA DA
DEFESA
TÉCNICA
NO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
PARA
A
APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. 2. FALTA GRAVE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000144-40.2019.8.26.0037 - Voto no 19.822
7
REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O
BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. 3.
RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE SEM
OITIVA DO RECORRENTE E DA ACUSAÇÃO EM
JUÍZO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Não há falar em nulidade da fase
administrativa do procedimento para apuração da
falta grave atribuída ao Recorrente; evidência de
sua oitiva no momento apropriado e da assistência
da defesa técnica. 2. O Supremo Tribunal Federal
assentou que o cometimento de falta grave impõe o
reinício da contagem do prazo exigido para a
obtenção do benefício da progressão de regime de
cumprimento da pena. Precedentes. 3. Recurso ao
qual se nega provimento. 4. Ordem concedida de
ofício para cassar a decisão judicial do juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente/SP que reconheceu a falta
grave e determinar que outra seja proferida após
a oitiva do apenado em juízo e a manifestação
das partes Defesa e Ministério Público.” (STF,
RHC: 116190 DF, Min. Rel. Cármen Lúcia, j. em
07/05/2013) (grifos nossos)
Por derradeiro, ante a imperiosa decretação
de nulidade que se faz necessária, reputa-se evidentemente
prejudicada a tese preliminar referente à ausência de
fundamentação da sentença, eis que o Juízo de primeiro grau
deverá prolatar nova decisão, o que torna inócua, neste momento,
a análise de tal pleito. Do mesmo modo, não há como apreciar,
nesta oportunidade, o mérito recursal.
Assim sendo, decreta-se, de ofício a
nulidade da r. sentença que reconheceu a falta disciplinar de
natureza grave em desfavor do agravante, devendo o MM. Juiz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000144-40.2019.8.26.0037 - Voto no 19.822
8
quo proceder nos termos do disposto no artigo 118, § 2o, da Lei no
7.210/84, prejudicada a análise da questão preliminar suscitada
pela defesa, bem como o exame do mérito recursal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator